Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712130-25.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: CLEIDE SOUZA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CLEIDE SOUZA RODRIGUES em face da ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA objetivando a autorização do procedimento de meio de pressão negativa (V.A.C – KCI). Em suas contrarrazões recursais, a autora, ora apelada, pleiteia o pagamento das astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau por ocasião do deferimento da liminar que determinou a realização do tratamento médico objeto da lide. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre eventual não apreciação desse pedido, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2023 15:53:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador